Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707455-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE ROUPAS DIAS LTDA - ME, ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa no SISBAJUD e intimou as partes para se manifestarem sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 33407291 – págs. 5/6). O agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da Efetividade da Execução, do Devido Processo Legal e da Razoabilidade, nos termos do art. 797 do CPC. Aduz que o SISBJUD trouxe inovações e que tem abrangência maior que o antigo sistema BACENJUD, sendo indiferente para o deferimento da pesquisa que as consultas anteriores restaram infrutíferas. Ressalta que a funcionalidade de reiteração de penhora (teimosinha) garante maior efetividade e não se mostra excessiva porque a penhora é limitada ao valor do crédito, garantindo a economia processual. Aponta que a realização de nova pesquisa dispensa a comprovação de mudança na situação econômica ou o de decurso de tempo desde a última consulta. Defende que as possibilidades de localização de bens se esgotaram e a medida exige a atuação do Poder Judiciário, não caracterizando a transferência de ônus para a localização de bens. Argumenta que os sistemas do Tribunal garantem a atuação em colaboração com o exequente para garantir a duração razoável do processo e a efetividade da prestação judicial. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência porque a parte agravante desconhece bens de propriedade dos executados e o feito pode ser extinto sem o esgotamento de todos os meios previstos. Alega, também, que a tutela de urgência requerida está em sintonia com o entendimento adotado pelo STJ. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que seja realizada pesquisa no SISBAJUD. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID’s 33407290 e 33407291). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na decisão agravada, as partes foram intimadas para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente em 07/07/2021, nos termos da decisão de ID 38860557 da origem. Diante disso, não se justifica a imediata reiteração de pesquisa, sob pena de prática de atos inúteis, caso a prescrição intercorrente seja posteriormente reconhecida. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito. Assim, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se somente a agravada ELIANE ALVES DIAS para apresentar resposta, uma vez que os demais agravados foram citados, contudo, não constituíram advogados nos autos (Art. 346 do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora